Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a higidez dos cheques que fundamentam a execução, cujos pagamentos foram recusados pelo banco por motivo de divergência de assinatura.
2. A apelada propôs embargos à execução com o objetivo de obter a declaração de inexigibilidade dos títulos executivos, ao argumento de emissão de cheques com assinaturas falsificadas. 2.1. Na situação ora em exame, por se tratar de impugnação de autenticidade de documento, o ônus da prova deve ser atribuído à parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. A recorrente deixou de requerer a produção de prova pericial em momento oportuno, razão pela qual o presente caso é de preclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.